Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-96.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de alimentos no importe de 15% dos rendimentos brutos do genitor.
II. Questão em discussão
2. O apelante requer a redução da obrigação alimentar para 20% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, Código Civil).
4. O ônus de comprovar a impossibilidade de suportar o encargo alimentício recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade econômica milita em seu desfavor.
5. A existência de outras despesas, contratuais e familiares, não atenua a obrigação do alimentante de prestar assistência material a seu filho menor, sobretudo porque possui emprego formal e, ao que tudo indica, goza de boa saúde para angariar mais recursos para sua família com o seu trabalho.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em: 18/3/2020. TJDFT, APC 0006315-68.2016.8.07.0016, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 30/08/2017.